Tribunal: STF
Processo: RE 85248
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
I.C.M. - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE,
RECONHECIDA, REITERADAMENTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE
DECISÕES EM SESSÕES PLENARIAS, DA DISCRIMINAÇÃO, EM LEIS, DECRETOS
OU INSTRUÇÕES ESTADUAIS, DAS OPERAÇÕES PARA O EFEITO DA ALIQUOTA DO
I.C.M., QUANDO O DESTINATARIO, SITUADO EM OUTRO ESTADO, NÃO FOR
CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, OU, SENDO, TIVER ADQUIRIDO A MERCADORIA PARA SEU
USO OU CONSUMO. - PRECEDENTES. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.